Tribunal: STF
Processo: HC 245680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brendow Alves Gama em favor de Joao Victor Buzatto Ramos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 918.479/ES.



    O impetrante conta que o paciente “fora preso na data 12/03/2024, por prisão em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto Art. 33 e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.” (p. 3).



    Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Alega, porém, que a prisão foi decretada somente com base na quantidade de drogas, o que contraria a jurisprudência das Cortes Superiores.



    Defende a necessidade de adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, com base nas qualidades pessoais do paciente e o fato de ter filhos menores que dependem de seu sustento.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ou imposição de medidas cautelares.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:  



    Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações no sentido de que indivíduos estariam na vila de Vargem Grande traficando no local e portando arma de fogo ostensivamente, tendo, inclusive, efetuado disparos no dia anterior, utilizando menores para a venda de drogas e guarda de armamento. Diante das informações, os militares prosseguiram ao local indicado e passaram a monitorar a residência, ocasião em que visualizaram um indivíduo entrar em um pasto que fica ao lado da residência e esconder duas sacolas no meio do mato, enquanto um segundo homem permaneceu no terreiro com uma arma de fogo, tendo ambos, em seguida, trancado a residência e JOÃO VITOR entregado a arma de fogo a uma criança que correu para escondê-la. Realizada a abordagem, em revista pessoal foi encontrada uma quantidade de cocaína e crack no bolso do adolescente Nycollas. Já em buscas no local da residência, foram encontradas duas sacolas contendo mais entorpecentes, e localizado o menor que escondeu a arma, tendo esse relatado que era coagido a guardar o armamento e que lhe prometeram uma recompensa de R$150,00 (cento e cinquenta reais) pelo serviço, bem como que seus irmãos, também menores, receberam entorpecentes para vender. O adolescente Nycollas relatou aos militares que os entorpecentes pertenciam a JOÃO VITOR e que somente as trazia consigo a mando dele, por ser menor de idade. Os militares confirmaram que o armamento entregue pelo adolescente Jonas era o mesmo que JOÃO VICTOR foi visualizado entregando ao menor. Ao todo, foram apreendidos 18 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, além de um revólver Taurus, calibre .38 Special, nº de série 509726. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) medidas protetivas de urgência (ameaça, violência doméstica contra a mulher) ARQUIVADO. Obs.: possui ato infracional. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de alto poder lesivo, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (eDOC 11)  



    Nessa toada, verifico que o ato impugnado está devidamente fundamentado, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.



    Outrossim, ao contrário do que tenta convencer a defesa, a prisão cautelar do paciente, conforme se extrai do trecho acima reproduzido, não se deu apenas com base na quantidade de drogas, mas sim pelo aliciamento de menores na empreitada criminosa, uso de arma de fogo e registro policial de prática de violência doméstica.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente